Tribunal: TJBA
Processo: 8016922-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016922-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ADRIANA SANTOS BARROS AGRAVADO: TERRA E LOG TERRAPLENAGEM E EDIFICACOES LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que indeferiu pedido de arresto online (pré-penhora) e pesquisa de bens através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, em execução de título extrajudicial que tramita desde 2013, sob o fundamento de que seria necessário o esgotamento prévio de todas as tentativas de citação dos executados. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em saber se é possível proceder ao arresto executivo de bens e valores por meio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD antes de exauridas todas as tentativas de citação da parte executada. III. Razões de decidir O artigo 830 do CPC estabelece como único requisito para o arresto executivo a não localização do executado quando da diligência citatória, sem condicionar a medida ao esgotamento de outras modalidades de citação. A finalidade da norma é acautelar o resultado útil do processo executivo, impedindo que a ocultação do devedor sirva como subterfúgio para frustração do direito do credor. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.822.034/SC, pacificou o entendimento de que frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade online, sendo prescindível o exaurimento das tentativas de localização. A citação é condição apenas para a conversão do arresto em penhora, não para sua efetivação. A consulta ao INFOJUD constitui diligência investigativa amparada pelo artigo 198, § 1º, I, do CTN, que autoriza a quebra do sigilo fiscal por requisição judicial no interesse da justiça. A pesquisa via RENAJUD visa localizar bens com expressa previsão na ordem de penhora do artigo 835 do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Reforma integral da decisão agravada para determinar: a) realização de arresto online dos ativos financeiros dos executados via SISBAJUD; b) requisição das Declarações de Renda através do INFOJUD; c) pesquisa de veículos via RENAJUD. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 830, 854 e 835; CTN, art. 198, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8016922-91.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Agravados TERRA E LOG TERRAPLENAGEM E EDIFICACOES LTDA e HUMBERTO COSTA SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, por conseguinte, determinar que o juízo de primeiro grau proceda às diligências requeridas pela parte Agravante, a saber: a) a realização de arresto on-line dos ativos financeiros dos executados, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de ordem reiterada; b) a requisição das Declarações de Renda e demais informações disponíveis através do sistema INFOJUD; e c) a pesquisa de veículos automotores de propriedade dos agravados pelo sistema RENAJUD, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA